Tribunal: STF
Processo: RE 1429838
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 293 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS REMANESCENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. TEMA 660. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROCRASTINATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 752.633. TEMA 197. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PELO TRIBUNAL A QUO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: A 4ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região proveu parcialmente a apelação dos autores e desproveu a apelação da União e a remessa oficial, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DESEMPENHO DE ATIVIDADE INSALUBRE. REGRAMENTOS CELETISTA E ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. LEI Nº 9.032/95. JUROS DE MORA. HORORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    A atividade exercida pelo requerente, quando ainda celetista, assegurou-lhe o direito de computar o tempo laborado da forma especial, conforme legislação vigente e aplicável à espécie, à época. O advento do RJU e a garantia constitucional de aproveitamento do tempo de serviço já trabalhado, não poderiam, sob hipótese alguma, alterar os fatos já ocorridos - existência de insalubridade -, tampouco, o direito já incorporado ao seu patrimônio jurídico.



    O enquadramento das atividades consideradas especiais se dá de acordo com a legislação vigente à época da prestação do serviço. Assim, não é o caso de se aplicar o disposto na Lei nº 9.032/95, exigindo a apresentação de laudo pericial. Precedentes.



    Juros moratórios fixados em 0,5% ao mês, a partir da citação praticada validamente.



    Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.” (Doc. 12, p. 100)



    Em 26/03/2008, proveram-se os embargos de declaração opostos por Cleci Teresinha Sorgato Meirose e outros e desproveram-se os embargos de declaração opostos pela União, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. MULTA.



    Acolhidos os embargos da parte autora, integrando-se o decisum para registrar - embora tal fosse mera decorrência lógica do entendimento esposado pela Turma - que o fator de conversão aplicável no caso dos autos é 1,20 (vinte por cento).



    Para fins de prequestionamento, importante é que o aresto adote entendimento explícito sobre a questão, sendo desnecessária a individualização numérica dos artigos em que se funda o decisório.



    Face o caráter protelatório dos embargos, condenada a Ré ao pagamento de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.” (Doc. 13, p. 20)



    Em 20/06/2008, a União interpôs recursos especial (Doc. 13, p. 24-35) e extraordinário (Doc. 13, p. 36-52 e Doc. 15, p. 1-17), em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, 37, inciso XV, e 40, § 1º, inciso III, “b”, § 4º e § 10, da Constituição da República. Alega a ocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, “eis que sonegada a prestação jurisdicional de prequestionamento pretendida pela recorrente” (Doc. 13, p. 41) e descaracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos. Sustenta, também, a necessidade de afastamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada pelo Tribunal de origem, nos termos do artigo 538, § único, do Código de Processo Civil de 1973. Defende a incidência da prescrição, nos termos do Decreto 20.910/1932. Salienta a impossibilidade jurídica do pedido, dado que não haveria previsão legal que autorizasse a contagem de tempo ficto de serviço referente ao exercício de atividades insalubres. Assevera, por fim, que houve violação ao artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973 na fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da condenação (Doc. 15, p. 16).



    Em 29/06/2008, Cleci Teresinha Sorgato Meirose e outros apresentaram contrarrazões aos recursos especial (Doc. 15, p. 21-59) e extraordinário (Doc. 15, p. 67-99).



    Em 19/11/2008, o recurso especial foi admitido (Doc. 16, p. 4-5) e o recurso extraordinário foi inadmitido, por se entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 16, p. 6-7), razão pela qual a União interpôs o presente agravo de instrumento.



    Em 16/08/2010, a então relatora, Ministra Ellen Gracie, proveu o agravo de instrumento para admitir o recurso extraordinário da União e determinar a devolução do feito ao Tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 293 (Doc. 18, p. 8).



    Em 08/04/2022, a Vice-Presidência do Tribunal Regional da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário da União quanto ao Tema 293 da Repercussão Geral e determinou o retorno dos autos a esta Corte quanto às matérias remanescentes (Doc. 31).



    Em 20/03/2023, determinei a reautuação do feito como recurso extraordinário (Doc. 54).



    É o relatório. DECIDO.



    Passo à apreciação das matérias remanescentes do recurso extraordinário interposto pela União (Doc. 13, p. 36-52 e Doc. 15, p. 1-17).



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Destaque-se, ainda, que o Plenário desta Corte, no julgamento do AI 752.633, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 197, DJe de 04/04/2014, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da aplicação de multa em julgamento de recurso tido por protelatório, por entender que a discussão teria natureza infraconstitucional. Por oportuno, destaco o seguinte trecho da manifestação do referido julgado: 



    “Outrossim, não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se restringe ao plano processual.” (Destaquei) 



    Ressalte-se, também, que a matéria relativa à relativa à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição da República, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 



    1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 



    2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 



    3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718.477-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 601. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão tratada nos autos (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 867.298-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 897.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015, destaquei)



    Demais disso, a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil de 1973), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Honorários advocatícios. Incidência sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Ofensa reflexa. 



    1. A questão relativa à fixação dos honorários de sucumbência pelo juízo de origem, por situar-se no âmbito da legislação infraconstitucional, não enseja a abertura da via extraordinária, haja vista que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma indireta ou reflexa.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 732.125-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/11/2013, destaquei) 



    Por fim, verifico que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO da UNIÃO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente